Tribunal: TJPA
Processo: 0814881-45.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814881-45.2024.8.14.0000

PACIENTE: JARLON SOUSA DE QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO COM CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo 0802024-75.2024.8.14.0061, que apura suposta participação no crime de roubo majorado em concurso com o crime de corrupção de menores.

II. Questão em discussão

2. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, fundamentação inidônea e excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Afirma que medidas cautelares são suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Inquérito policial concluído no dia 11.07.2024. Denúncia pendente de oferecimento até a presente data. Paciente preso há 130 dias. Ausência de complexidade justificável.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem concedida. Substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Decisão unânime.

Tese de Julgamento: o excesso de prazo sem justificativa desnatura o decreto prisional cautelar.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO 50578811820238090000, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2023

TJ-PB - HC: 08172510420238150000, Relator: Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Criminal

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,

conceder a ordem
pleiteada para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS 0814881-45.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: ANDRÉ WILSON DE SOUSA - OAB/PA 30.615

PACIENTE: JARLON SOUSA DE QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 07.09.2024 em favor de
Jarlon Sousa de Queiroz
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/Pa, nos autos do processo 0802024-75.2024.8.14.0061.

O impetrante informa que, em atendimento à representação policial, o paciente teve sua prisão temporária decretada e, posteriormente, convertida para preventiva como suspeito do crime de roubo qualificado e corrupção de menores, previstos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal e art. 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente ocorrido no dia 10.5.2024, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Além da fundamentação genérica, alega excesso de prazo, uma vez que o inquérito policial foi concluído dia 11.07.2024 e até a presente data o Ministério Público não ofereceu denúncia, o que gera o comprometimento do direito de defesa e a configuração de constrangimento ilegal.

Pretende a revogação da prisão preventiva
inaudita altera pars
e, no mérito, sua confirmação. Subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Conclusos dia 9.9.2024, esta relatoria entendeu pelo indeferimento do pedido liminar e solicitou informações da autoridade coatora (id 22062798) que as apresentou no dia 17.09.2024 (id 22122047), seguindo os autos à Procuradoria de Justiça que, na condição de fiscal da lei, opinou pelo conhecimento e concessão da ordem (id 22146493).

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Do excesso de prazo

Segundo consta dos autos, o paciente é investigado como coautor do suposto crime de roubo majorado em concurso com o crime de corrupção de menores ocorrido no dia 10.05.2024 na loja de celulares Pointcell, ocasião em que foram subtraídos cerca de 20 (vinte) aparelhos celulares, fones de ouvido, capas de celulares, dinheiro do caixa e HD da câmera de segurança.

O paciente teve a prisão temporária decretada no dia 12.05.2024 e, posteriormente, convertida para prisão preventiva. Conforme informações da autoridade coatora, a decisão fundamentou-se

na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como entendeu pelo binômio necessidade e adequação, ressaltando que a liberdade dos participantes do assalto poderia frustrar a aplicação da lei penal e a instrução processual, sem falar no risco de reiteração delituosa, posto que o paciente responde a outros crimes. Encerra o ofício informando que atualmente os autos continuam aguardando o oferecimento da denúncia.

Apesar do decreto preventivo estar devidamente fundamentado, observo que o inquérito policial foi concluído dia
11.07.2024
pelo indiciamento do paciente como coautor do suposto roubo majorado e, apesar de devidamente notificado, até a presente data o Ministério Público não ofereceu denúncia.

Nos termos do art. 10 do CPP, “
O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.
”

Por outro lado, o art. 46, do mesmo código, informa que “O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado.

O direito de ser julgado em prazo razoável é garantia constitucional indelével e, uma vez superado tal lapso, devem os presos provisórios ser colocados em liberdade, independentemente dos fundamentos que autorizam a custódia cautelar.

Neste sentido, colaciono os julgados abaixo:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. I - É desnecessária representação formal da vítima ou de seu representante legal nos crimes de ação penal pública condicionada, bastando sua nítida intenção de ver os fatos apurados. II - Evidenciada a demora irrazoável e injustificada para o oferecimento da denúncia, estando o paciente preso há mais de 60 (sessenta) dias aguardando a formação da opinio delicti, bem como a definição do Juízo competente, resta configurado o constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar. ORDEM CONCEDIDA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. (TJ-GO 50578811820238090000, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2023)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA TRIBUNAL DE JUSTIÇA CÂMARA ESPECIALIZADA CRIMINAL ACÓRDÃO Habeas Corpus nº 0817251-04.2023.8.15.0000 HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. RÉU PRESO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE. CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. - O prazo para conclusão do inquérito policial, estando o indiciado preso, é de 10 (dez) dias, e, para o oferecimento da denúncia, de 5 (cinco) dias, conforme disposto nos arts. 10 e 46 do Código de Processo Penal, respectivamente. - Evidenciado o excesso de prazo da prisão preventiva, decorrente da mora injustificada para conclusão das investigações policiais e/ou oferecimento da denúncia, é de se reconhecer a existência de constrangimento ilegal à liberdade do paciente, devendo-se conceder a ordem, porém, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, I, II e IV, do Código de Processo Penal. (TJ-PB - HC: 08172510420238150000, Relator: Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Criminal)

Destarte, o excesso de prazo sem motivo justificado e proporcional desnatura a prisão preventiva evidenciando assim o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente, tornando-a ilegal e impondo, portanto, a revogação da prisão preventiva.

Noutro giro, levando-se em conta as especificidades do caso em questão, onde se observa, com base nos documentos acostados ao presente
mandamus,
entendo necessária a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, na esteira do que determina o artigo 282 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto,
CONCEDO
a ordem, para restituir a liberdade ao paciente JARLON SOUSA DE QUEIROZ, determinando que se expeça Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso, mediante assinatura de termo de compromisso das medidas cautelares, cuja lavratura delego ao juiz monocrático, que deverá, antes da liberação, adverti-lo quanto às consequências do seu descumprimento.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 26/09/2024